Tribunal: TJPA
Processo: 0812105-72.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812105-72.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MAYARA DO SOCORRO CARVALHO DE MELO MODESTO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, em ação de superendividamento, sob o fundamento da necessidade de realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes da suspensão da exigibilidade das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas em ação de superendividamento antes da audiência de conciliação obrigatória prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento de superendividamento previsto no art. 104-A do CDC possui natureza bifásica, com etapa conciliatória obrigatória.

4. A antecipação dos efeitos do pedido, sem a realização da audiência, compromete o contraditório e a paridade entre as partes, contrariando a sistemática legal.

5. Ausência de inovação nos fundamentos recursais autoriza a manutenção da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

6. Precedente do STJ reconhece a legitimidade da reiteração do julgado quando ausente argumento novo capaz de modificar a conclusão anterior.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas em ação de superendividamento exige a prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. Na ausência de fundamentos novos, é legítima a manutenção da decisão monocrática pelo relator, conforme autoriza o art. 1.021, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, arts. 1.021, § 3º, e 81, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; TJPA, AgInt no AI n.º 0813033-57.2023.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 22/04/2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Mayara do Socorro Carvalho de Melo Modesto em face da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos contratuais e impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

A agravante, por intermédio da Defensoria Pública, sustenta que a concessão de tutela de urgência pode ser deferida mesmo antes da audiência de conciliação, pois o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC) não contém vedação expressa.

Argumenta que a postergação do provimento jurisdicional compromete o mínimo existencial do consumidor superendividado e, por fim, afirma que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, devendo ser aplicada interpretação teleológica da Lei Federal nº 14.181/2021.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a suspensão da exigibilidade dos créditos até a realização da audiência de conciliação.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID 23720890).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia devolvida por meio do presente recurso restringe-se à possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, em ação de repactuação de dívidas, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A despeito da insurgência da agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos deduzidos anteriormente, já examinados por ocasião da prolação da decisão monocrática ora agravada.

Consoante o art. 104-A do CDC, o procedimento do superendividamento tem natureza bifásica, com etapa inicial conciliatória obrigatória, na qual o consumidor apresenta plano de pagamento perante todos os credores, seguida, se infrutífera, da fase judicial de repactuação compulsória.

Portanto, a suspensão imediata da exigibilidade das dívidas, sem a realização da audiência prevista em lei, afronta a estrutura procedimental estabelecida pelo legislador, além de comprometer o contraditório e a paridade entre credores e devedor.

Registre-se que a decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL BIFÁSICO. ETAPA INICIAL DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. FASE PRÉVIA CONCILIATÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO AOS CREDORES. CABIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INSTAURAÇÃO DA FASE CONTENCIOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir se, em sede de ação de repactuação de dívidas, seria admissível a concessão, de plano, de tutela provisória de urgência para limitação percentual dos descontos efetuados pelos credores sobre a remuneração do consumidor superendividado; 2. A Lei do Superendividamento, ao promover a inclusão dos arts. 104-A a 104-C na redação do Código de Defesa do Consumidor, regulou um procedimento especial para as demandas de repactuação de dívidas, que tem a finalidade de possibilitar a reestruturação da vida financeira dos consumidores superendividados, segundo a ótica definida no art. 54-A, Â§1º, do CDC; 3. A demanda de repactuação de dívidas constitui em procedimento especial bifásico, tendo como estágio inicial uma fase conciliatória, constituída na realização de audiência de conciliação entre o consumidor e os credores, para apresentação do plano de pagamento. Inexistindo êxito na audiência de conciliação com o plano de pagamento, inicia-se a fase secundária, de caráter contenciosa, para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes; 4. A concessão de tutela provisória de urgência visando a limitação dos descontos efetuados pelos credores do consumidor superendividado é admissível apenas após o insucesso da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. Desta forma, é indevido o deferimento de plano da tutela de urgência em sede repactuação de dívida, enquanto não realizada a audiência de conciliação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813033-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS E NEM RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE PRÉVIA REALIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO COM OS CREDORES. LEI 14.181/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu tutela de urgência no sentido de limitar 30% de seus vencimentos os descontos dos empréstimos realizados pela agravante junto às instituições financeiras agravadas, bem como impedir que os Bancos negativassem o nome dela nos cadastros de inadimplentes.2. Em ação de repactuação de dívidas, a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado depende da prévia realização de audiência de conciliação com os credores. Precedentes da 1ª Turma de Direito Privado.3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804987-45.2024.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/07/2024)

Por fim, têm-se que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Portanto, inexistem fundamentos novos capazes de afastar o entendimento adotado na decisão agravada, devendo esta ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática impugnada.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 09/10/2025